Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ESPECIAL ÚNICO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, decorrente de coação moral irresistível, uma vez não restou devidamente demonstrado que o acusado foi ameaçado ou coagido a transportar expressiva quantidade de cocaína.
2. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância prevista no art. 42 da LAD. Entretanto, trata-se de vetor judicial especial único, de modo que a valoração desfavorável da natureza (“cocaína”) e da quantidade da droga traficada (1041g) deve ser considerada como apenas uma circunstância judicial negativada.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. A condição de reincidente inviabiliza o início do cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.